Tribunal: TJDFT
Processo: 0717193-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga. Circunstância especial aplicável. Maus antecedentes. Configurados. Tráfico privilegiado. Impossibilidade de incidência. Regime semiaberto. Adequado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) afastamento da incidência da circunstância especial prevista no art. 42 da LAD e dos maus antecedentes; (ii) reconhecimento da configuração da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da LAD; e (iii) fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD quando expressiva a quantidade de cocaína (256,67g) e em razão do seu alto potencial nocivo.
4. Admite-se o reconhecimento de maus antecedentes por condenação referente a fato anterior ao analisado, mesmo que o trânsito em julgado tenha sido posterior.
5. Os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado) devem ser preenchidos cumulativamente para que o réu faça jus à diminuição da pena. Os maus antecedentes justificam o afastamento do benefício, sobretudo quando a proximidade entre os fatos indica a dedicação às atividades criminosas e o agente já foi beneficiado com o reconhecimento do privilégio no processo anterior.
6. Fixada pena superior a quatro anos e inferior e oito anos e sendo o réu portador de maus antecedentes, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do CP.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: LAD: artigos 33, caput e § 4o, e 42; CP: artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2083796, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 28/01/2026; TJDFT, Acórdão 2036015, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 2055041, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 08/10/2025.